Tribunal: CARF
Processo: 16349.000156/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PROVA INDIRETA. POSSIBILIDADE.
A prova indireta por meio de indícios serve à formação da convicção do julgador sempre que, em conjunto, deem consistência para os fatos a serem validados nos autos, devendo seu uso ser sempre motivado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITOS PRESUMIDOS. CAFÉ. PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS.
Na presença de conjunto indiciário que aponte para a descaracterização da boa-fé do adquirente nas compras de café, ainda que formalmente comprovadas, de pessoas jurídicas declaradas inaptas por inexistência de fato, mesmo que apenas posteriormente, indicando a prática de conluio para aproveitamento integral dos créditos da não-cumulatividade, há que se reconhecer apenas o direito ao crédito presumido nas aquisições de café de pessoas físicas.
CRÉDITOS PRESUMIDOS. CAFÉ. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.
Por não descaracterizar o exercício cumulativo das práticas que definem o que é atividade agroindustrial, a aquisição de café in natura, ainda que tenha sofrido a separação da polpa seca do grão, de cooperativa de produção agropecuária por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que realize atividade agroindustrial gera direito ao crédito presumido, na forma do art. 8o, § 1o, III, da Lei no 10.925, de 2004.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO STJ. SEDE DE REPETITIVOS.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, inclusive no caso de crédito presumido.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000156/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.486 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
AGNI LUZ COMERCIAL EXPORTADORA IMPORTADORA
DISTRIDUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PROVA INDIRETA. POSSIBILIDADE.
A prova indireta por meio de indícios serve à formação da convicção do
julgador sempre que, em conjunto, deem consistência para os fatos a serem
validados nos autos, devendo seu uso ser sempre motivado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
CAFÉ.
PESSOAS
JURÍDICAS
INTERPOSTAS.
Na presença de conjunto indiciário que aponte para a descaracterização da boa-
fé do adquirente nas compras de café, ainda que formalmente comprovadas, de
pessoas jurídicas declaradas inaptas por inexistência de fato, mesmo que
apenas posteriormente, indicando a prática de conluio para aproveitamento
integral dos créditos da não-cumulatividade, há que se reconhecer apenas o
direito ao crédito presumido nas aquisições de café de pessoas físicas.
CRÉDITOS PRESUMIDOS. CAFÉ. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA.
Por não descaracterizar o exercício cumulativo das práticas que definem o que
é atividade agroindustrial, a aquisição de café in natura, ainda que tenha
sofrido a separação da polpa seca do grão, de cooperativa de produção
agropecuária por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que realize atividade
agroindustrial gera direito ao crédito presumido, na forma do art. 8o, § 1o, III,
da Lei no 10.925, de 2004.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO STJ. SEDE DE
REPETITIVOS.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
inclusive no caso de crédito presumido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000156/2007-74
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer direito ao crédito presumido sobre as
aquisições das empresas comerciais atacadistas e conceder atualização do crédito nos termos da
Súmula CARF no 154.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Trata o presente da análise do PER no 37770.26805.180107.1.1.09-6517 de fls. 3 e
ss contendo créditos de Cofins exportação referentes ao 1o trimestre de 2005, no valor de R$
967.382,50. O exame do pedido teve início por força da liminar concedida no MS no
2007.61.00.006765-5 determinando a conclusão, em 15 dias, do presente bem como de outros 12
pedidos de ressarcimento abarcando créditos (também de Pis) apurados entre o 1o trimestre de
2005 e o 3o trimestre de 2006 (fls. 9 e ss).
Após tentativa frustrada de ciência pessoal, a autoridade fiscal deu início ao
procedimento fiscal em 21/05/2007 mediante termo de fls. 19 e ss por meio do qual intimou a
empresa a apresentar em 5 dias os documentos que dão lastro ao crédito vindicado.
Já fora do prazo concedido pela autoridade fazendária, a empresa fez acostar em
31/05/2007 a sua resposta, oportunidade em que também já havia expirado o prazo de 15 dias
contido na determinação judicial inicial, motivo pelo qual, após manifestação da Impetrante, o
juízo expediu nova determinação para que a análise fosse concluída em 48 horas (fls. 19 e ss).
Ante a impossibilidade de exame da documentação apresentada pela expiração do
novo prazo concedido, a DERAT São Paulo exarou o Despacho Decisório de fls. 26 e ss
indeferindo o pedido de ressarcimento, com ciência em 04/07/2007.
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

Irresignada, a empresa interpôs em 03/08/2007 a inconformidade de fls. 33 e ss,
considerada parcialmente procedente pela 9a Turma da DRJ São Paulo no Acórdão no 16-40.640,
de 02/08/2012, para reconhecer a improcedência do despacho recorrido e determinar a
continuidade da análise pela unidade local, com emissão de nova decisão. Veja-se:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
É incabível de ser pronunciada a nulidade de motivado despacho decisório,
lavrado por autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, do qual foi o contribuinte regularmente cientificado, sendo-lhe
possibilitada a apresentação de manifestação de inconformidade contra a
decisão proferida.
AUSÊNCIA DE RELATÓRIO CONCLUSIVO ACERCA DO DIREITO
CREDITÓRIO.
Sendo frustrado, pela requisição do processo, a elaboração de relatório
conclusivo acerca do direito creditório, descabe à autoridade a quo valer-se da
alegação de que o contribuinte não atendeu devida ou integralmente à intimação
para apresentar documentos, esclarecimentos ou elementos, mormente quando o
prazo inicialmente concedido pela Justiça já havia sido ultrapassado e quando a
intimação fiscal não esclarece o local da apresentação dos elementos
solicitados.
Descabe igualmente à autoridade a quo valer-se da alegação de que a
fiscalização não poderia, considerando a data da entrega de livros, proceder à
analise do crédito em menos de 24 horas, quando entre a entrega de elementos
pelo contribuinte e o vencimento do novo prazo judicial a Administração dispôs
de mais de 120 horas.
Em cumprimento à decisão do colegiado de 1a instância, a unidade local retomou
o exame dos pedidos de ressarcimento, tendo, ao fim, exarado novo despacho (fls. 742/818), por
meio do qual, em extenso arrazoado, uma vez mais indeferiu o requisitado, nos seguintes termos:
 Após circularização com as cooperativas que fornecem café para a ora
Recorrente (DOC 18 Intimação Cooperativas), separou a aquisição de café
de cooperativas em dois grupos: (1) aquisições realizadas de cooperativas
de produção agropecuária e (2) de cooperativas agroindustriais;
 No grupo das cooperativas de produção agropecuária foram
enquadradas aquelas que declaram apenas revender o café repassado por
seus cooperados, sem efetuar qualquer tipo de beneficiamento. Também
foram enquadradas nesse grupo as aquisições feitas de cooperativas para
as quais não foram obtidas respostas às intimações. A empresa havia
apurado créditos integrais para essas aquisições, os quais foram
reclassificados e recalculados como presumidos por força do art. 8o, § 1o,
inciso III, c/c § 3o, inciso III da Lei n° 10.925/2004 (GLOSA 1).
 No grupo das cooperativas agroindustriais, a autoridade fiscal
reconheceu a possibilidade de tomada de créditos integrais, mas os
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

denegou em razão de terem as cooperativas se utilizado da opção dada
pelo inciso I do art. 15 da MP no 2.158/2001, que possibilita a exclusão da
base de cálculo das contribuições dos valores repassados aos associados,
decorrentes da comercialização de produtos por eles entregues à
cooperativa, ensejando o não pagamento das contribuições (§ 2o do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003) (GLOSA 2).
 Em relação às aquisições de empresas comerciais atacadistas, a
autoridade fiscal observou que os fornecedores da Recorrente detinham,
isolada ou cumulativamente, as seguintes características: ausência
contumaz de recolhimento de quaisquer tributos bem como de
cumprimento de obrigações acessórias de entregar declarações, tais como
Dacon, DIPJ ou DCTF, incompatibilidade de recursos físicos e humanos
com os valores movimentados (DIMOF), indícios diversos de
descontinuidade operacional, acompanhados de inaptidão, suspensão ou
baixa concomitante (ou posterior) de cadastro.
 Mais especificamente, verificou que 79% das aquisições de comerciais
atacadistas se deram de empresas que se encontravam à época do
procedimento fiscal na situação cadastral INAPTA, BAIXADA ou
SUSPENSA, em função de OMISSÃO CONTUMAZ, INEXISTÊNCIA
DE FATO, EXTINÇÃO PARA ENCERRAMENTO ou SOLICITAÇÃO
DE BAIXA INDEFERIDA.
 Desse grupo, 27 fornecedores já haviam sido declarados inaptos por
inexistência de fato, com efeitos para a data das operações (ano-calendário
de 2005 e 2006), por meio de Atos Declaratórios Executivo (ADE) que
consideraram INIDÔNEAS para todos os efeitos tributários, as notas
fiscais por eles emitidas. Por essa razão, glosou esses valores, que
representaram 29% das operações com comerciais atacadistas (GLOSA
3.1).
 A Fiscalização também identificou no grupo 18 outros fornecedores que se
encontravam INATIVOS durante o procedimento fiscal e que já detinham
indícios de descontinuidade operacional, pois fizeram constar, no período
sob exame, declaração de INATIVIDADE na DIPJ, além de não terem
transmitido Dacon, declarado qualquer débito da DCTF ou efetuado
qualquer recolhimento. Por essa razão, glosou referidos valores, que
representaram 30% das operações com comerciais atacadistas (GLOSA
3.2).
 Também foram identificados 7 fornecedores considerados inaptos ou
baixados que, no período de emissão das notas fiscais, não declararam
nenhum débito em DCTF, ou seja, não recolheram nenhum tributo e não
apresentaram nenhum demonstrativo descrevendo operações tributáveis
com Pis/Cofins. Esses fornecedores apresentaram DIPJ como INATIVOS
ou não a apresentaram em alguns períodos. Por essa razão, glosou
referidos valores (GLOSA 3.3).
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

 Além desses, também constatou a presença de 6 fornecedores considerados
inaptos ou baixados que, no período de emissão das notas ficais,
declararam débito em DCTF, mas não recolheram qualquer tributo, tendo
os valores sido enviados para a PGFN, para cobrança. Também não
apresentaram nenhum demonstrativo descrevendo operações tributáveis
com Pis/Cofins. Ademais, as informações nos sistemas previdenciários se
mostraram incompatíveis com a movimentação financeira constante nas
DIMOF transmitidas pelas instituições bancárias. Por essa razão, glosou
referidos valores (GLOSA 3.4).
 Por fim, devido ao elevado risco de auditoria, fez exame individual em
cada um dos fornecedores a seguir relacionados, tendo concluído que
atuaram meramente como noteiras, em função da presença isolada ou
cumulativa, dos seguintes indícios: DCTF sem débitos; inexistência de
Dacon ou demonstrativo contendo apenas receitas não tributadas (ou sem
apuração de débitos); DIPJ com inatividade no período (ou
intercaladamente em períodos antecedentes e subsequentes), recursos
humanos incompatíveis com a movimentação financeira (com reduzido
número ou sem funcionários), além da empresa Cafeeira São Sebastião,
CNPJ no 00.837.387/0001-35, para a qual há específica declaração de
inidoneidade de notas fiscais (ADE no 26, de 17 de setembro de 2012,
publicado no DOU1 de 18/09/2012) em função do desdobramento da
operação Ghost Coffee. Por essa razão, glosou referidos valores (GLOSA
3.5 a 3.26; e Glosa Ghost Coffee).

Valor adquirido
DCTF
DACON
DIPJ e outros
Glosa
COFFE EXPORT
MERCANTIL E
EXPORTADORA
LTDA
R$1.036.744,43
Sem débitos
Alguns, grande
maioria sem receitas
tributáveis
Recursos humanos
incompatíveis

Sem identificação da
operação nas NF
GLOSA 3.5
MP COMERCIO
EXPORTACAO DE
CAFE LTDA
R$717.500,00
Sem débitos
Alguns, todos sem
receitas tributáveis

GLOSA 3.6
GOOD CUP -
COMERCIO DE CAFE
LTDA
R$645.300,00
Apenas débitos
do Simples em
valores
incompatíveis
Não apresentou
Recursos humanos
incompatíveis

DIPJ contendo receitas de
R$ 1.165,00 em 2005 e
R% 7.880,00 em 2006.

Inatividade em 2009 e
2010.
GLOSA 3.7
ACUCAFE LTDA - ME
R$500.654,85
Sem débitos
Não apresentou

GLOSA 3.8
AGROPECUARIA
GOIANO COMERCIO
DE FERTILIZANTES
LTDA - ME
R$381.690,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas tributáveis

GLOSA 3.9
P J DE OLIVEIRA - ME
R$380.010,00
Sem débitos
Não apresentou
Inatividade no período
GLOSA 3.10
CEREALISTA CARMO
SUL LTDA
R$326.075,00
Sem débitos
Não apresentou
Inatividade no período
GLOSA 3.11
E V PONTES
COMERCIO DE CAFE
LTDA - ME
R$305.500,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas tributáveis

GLOSA 3.12
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

Valor adquirido
DCTF
DACON
DIPJ e outros
Glosa
COMERCIO DE CAFE
CONTINENTAL DE
CAPARAO LTDA - ME
R$292.132,77
Sem débitos
Não apresentou

GLOSA 3.13
CAFEEIRA SAO
SEBASTIAO LTDA
R$254.950,00

ADE no 26/2012 -
Inidoneidade de NF
Glosa Ghost
Coffe
CENTER
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA
R$226.250,00
Declarou, mas
não pagou
(enviados para a
PGFN)
Alguns, e apenas
receitas do regime
cumulativo
Inatividade em 2004,
2008, 2009, 2010 e 2011.

Recursos humanos
incompatíveis (sem
funcionários)

DIMOF 2006 como
movimentação
incompatível
GLOSA 3.14
CAFEEIRA LEONEL
LTDA - ME
R$221.250,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas tributáveis

GLOSA 3.15
XINGU - SEMENTES E
NUTRIÇÃO ANIMAL
LTDA
R$219.815,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas tributáveis

GLOSA 3.16
COMERCIO DE CAFE
D'CRISTO LTDA - ME
R$200.560,00
Sem débitos
Não apresentou

GLOSA 3.17
CAFE TRADICAO
LTDA - EPP
R$147.500,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas tributáveis

GLOSA 3.18
GREEN COFFEE DO
BRASIL COMERCIO E
EXPORTACAO LTDA -
ME
R$119.900,00
Sem débitos
Alguns, sem
apuração de débitos

GLOSA 3.19
CAFEEIRA PARANA
LTDA. - EPP
R$116.400,00
Sem débitos
Alguns, sem
apuração de débitos

GLOSA 3.20
COMERCIAL E
REPRESENTACAO DE
CAFE TAGUAI LTDA -
ME
R$109.668,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas tributáveis

GLOSA 3.21
MABE COMERCIO DE
CAFE LTDA - ME
R$71.400,00
Sem débitos
Alguns, e apenas
receitas do regime
cumulativo

GLOSA 3.22
OURO VERDE
COMERCIO DE CAFE
ESPERA FELIZ LTDA -
ME
R$70.500,00
Sem débitos
Alguns, sem
apuração de débitos

GLOSA 3.23
PRATA CAFEEIRA
LTDA - ME
R$65.550,00
Sem débitos
Alguns, sem
apuração de débitos

GLOSA 3.24
NOVO HORIZONTE
COMERCIO E
EXPORTACAO DE
CAFE LTDA
R$57.053,05
Sem débitos
Não apresentou

GLOSA 3.25
J. MARTINELLI
EXPORTACAO E
COMERCIO LTDA -
ME
R$16.500,00
Sem débitos
Não apresentou

GLOSA 3.26
 Nesse sentido, ponderou que o comportamento observado nesses autos se
mostra congênere ao já verificado em diversas outras operações
deflagradas pela RFB e pela Polícia Federal (Robusta, Tempo de Colheita
e Ghost Coffee), com a disseminação de pessoas jurídicas
fraudulentamente interpostas entre os exportadores de café e os produtores
rurais, com o objetivo único de guiar café mediante emissão de notas
fiscais e, assim, elevar o patamar de creditamento dos exportadores.
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

 Observou que, em cada emissão individual de nota fiscal, era produzido,
inusitadamente, um resultado de Pesquisa de Situação Fiscal e Cadastral a
partir dos sítios da RFB e das Fazendas estaduais, conduta que não se
mostra minimamente razoável entre parceiros comerciais, e que tinha,
portanto, o fim único de dar aparência de legalidade e boa-fé à operação.
 Advertiu também que a operação Ghost Coffee se concentrou em uma das
principais noteiras atuantes no Sul de Minas, que também é fornecedora
da ora Recorrente, a Cafeeira São Sebastião, CNPJ no 00.837.387/0001-35,
que atuava como uma fábrica de notas fiscais de café guiado,
movimentando, mesmo com recursos materiais, patrimoniais e humanos
mínimos, pois contava com apenas 4 a 6 funcionários, valores que montam
em aproximadamente um bilhão de reais no período entre a sua
constituição
e
o
seu
encerramento,
em
2010
(processo
no
10660.722728/2012-18).
 Que, de todo modo, ao fim, considerou válidos todos os índices de rateio
proporcional apresentados pela empresa, tendo reclassificado para bens
utilizados como insumos as aquisições classificadas pela empresa como
bens para revenda. E que admitiu os créditos relativos a aquisições de
embalagem, armazenagem, bem como a fretes nas operações de venda.
Também admitiu os créditos presumidos das aquisições de pessoas física,
de cooperativas de produção agropecuária e de pessoas jurídicas.
 Dessa forma, após nova apuração, chegou aos seguintes valores de créditos
disponíveis para ressarcimento:
Processo
PER
Pleiteado
Decisão
Validado
Típo de
crédito
Período
16349.000156/2007-74
37770.26805.180107.1.1.09-6517
967.382,50
Indeferimento Total
-
COFINS EXP
1o TRIM 2005
16349.000157/2007-19
29222.28876.180107.1.1.09-0019
398.824,76
Indeferimento Total
-
COFINS EXP
2o TRIM 2005
16349.000158/2007-63
16311.46169.180107.1.1.09-4416
242.931,64
Indeferimento Total
-
COFINS EXP
3o TRIM 2005
16349.000159/2007-16
38848.24842.180107.1.1.09-0205
909.205,35
Indeferimento Total
-
COFINS EXP
4o TRIM 2005
16349.000160/2007-32
29969.34987.180107.1.1.09-3345
550.369,82
Indeferimento Total
-
COFINS EXP
1o TRIM 2006
16349.000161/2007-87
02944.90648.180107.1.1.09-3137
574.080,89
Deferimento Parcial
25.796,20
COFINS EXP
2o TRIM 2006
16349.000162/2007-21
15793.97826.180107.1.1.09-1979
450.365,39
Deferimento Parcial
39.895,08
COFINS EXP
3o TRIM 2006
16349.000167/2007-54
24470.38462.180107.1.1.08-8632
210.023,83
Indeferimento Total
-
PIS EXP
1o TRIM 2005
16349.000164/2007-11
14040.63379.180107.1.1.08-0690
86.586,94
Indeferimento Total
-
PIS EXP
2o TRIM 2005
16349.000163/2007-76
31627.82438.180107.1.1.08-3125
52.741,74
Indeferimento Total
-
PIS EXP
3o TRIM 2005
16349.000168/2007-07
15150.34771.180107.1.1.08-4317
197.393,27
Indeferimento Total
-
PIS EXP
4o TRIM 2005
16349.000165/2007-65
33203.56159.180107.1.1.08-4897
119.488,20
Indeferimento Total
-
PIS EXP
1o TRIM 2006
16349.000166/2007-18
32623.95538.180107.1.1.08-4972
124.635,99
Deferimento Parcial
4.988,61
PIS EXP
2o TRIM 2006

Ciente dessa decisão em 23/08/2016, apresentou a empresa em 21/09/2016 nova
manifestação de inconformidade contendo, em síntese, os seguintes elementos de defesa:
 Preliminarmente, a necessidade de julgamento em conjunto em razão
de
conexão
entre
os
processos
no
16349.000156/2007-74,
16349.000157/2007-19, 16349.000158/2007-63, 16349.000159/2007-16,
16349.000160/2007-32, 16349.000161/2007-87, 16349.000162/2007- 21,
16349.000163/2007-76, 16349.000164/2007-11, 16349.000165/2007-65,
16349.000166/2007-18, 16349.000167/2007-54 e 16349.000168/2007-07.
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

 Em relação às operações com cooperativas de produção agropecuárias,
afirma que todas suas aquisições sofrem algum processo de
beneficiamento, não cabendo se falar em mera revenda e que a situação é a
prevista no inciso II, art.9o da Lei no 10.925/2004. Afirma que nas NF não
consta qualquer observação em sentido diverso ao que afirma, pois as
cooperativas fornecedoras da requerente estão cientes de sua obrigação de
oferecer suas receitas à tributação. Cita atos da RFB para fundamentar seu
direito ao crédito integral e não apenas ao crédito presumido.
 No que se refere às glosas sobre operações com cooperativas
agroindustriais, afirma que o repasse por parte da cooperativa dos valores
para seus associados, antes do recolhimento do PIS e da Cofins, não
configura imunidade, isenção, alíquota zero ou qualquer outra motivação
que possa justificar o afastamento da obrigação de se tributar o
faturamento recebido, de maneira que o fundamento da glosa não se
sustenta.
 Já em relação às operações com comerciais atacadistas, informa que
jamais figurou entre as empresas suspeitas e investigadas e que seu
envolvimento não foi demonstrado; não tendo sido criminalmente
processada; que o procedimento fiscal procurou demonstrar a inidoneidade
de suas aquisições; que adquiriu produtos de vários tipos de fornecedores
(cooperativas, atacadistas, pessoas físicas, cerealistas etc) e que estaria
demonstrado que não participou de qualquer simulação quanto às
operações realizadas; faltando coesão ao apresentado pela fiscalização
(parte de seus fornecedores estariam com a condição de “Ativa” nos
registros da RFB etc); que agiu de boa-fé, não cabendo se presumir a má-
fé; que competiria ao Fisco demonstrar a ocorrência do dolo, fraude ou
simulação e, ainda, do nexo causal; e, não apenas, como teria feito a
Fiscalização, se restringindo a indícios. Cita doutrina e jurisprudência.
 Além disso, que não lhe compete fiscalizar seus fornecedores e sim à
própria RFB; que, à época dos fatos, não existia declaração de
inidoneidade para os fornecedores, não sendo possível retroagir os efeitos
dos ADE finalizados entre 2009 a 2011, devendo-se adotar o mesmo
raciocínio para as empresas posteriormente consideradas inaptas, baixadas
ou suspensas. Ademais, não houve a correta investigação da verdade
material; que a prova construída pela Fiscalização não é suficiente para
afastar o seu direito ao creditamento, e que, nos termos do art. 82 da Lei no
9.430/96, a mera demonstração da efetividade das operações seria
suficiente para se anular o procedimento fiscal. Cita jurisprudência e
Súmula no 509 do STJ, e afirma que a boa fé estava demonstrada nos
autos, já que o próprio site da RFB atestava a regularidade das empresas
com as quais negociou.
 Afirma também que cometeu erro no preenchimento do Dacon, de maneira
que a Fiscalização não deveria tomar como base somente aquelas
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

informações, razão pela qual pugna por diligências. Alega, por fim, ter
direito à correção monetária, conforme Súmula no 411 do STJ.
Em conclusão, pugna pela reforma integral da decisão para se reconhecer o direito
creditório, corrigindo-se seu valor pela Taxa SELIC. Pede pela produção de provas e diligência,
caso se faça necessário.
A DRJ São Paulo, em sessão realizada em 26/03/2019, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para acolher tão
somente o pedido de reconhecimento dos créditos integrais das aquisições de cooperativas
agroindustriais, em acórdão ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão devidamente motivada, lavrada por autoridade competente
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da qual o contribuinte foi
regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa
contra a decisão proferida.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Dentro da sistemática administrativa tributária federal inexiste o preceito da
instância julgadora receber, ou não a manifestação de inconformidade com
efeito suspensivo; sendo a suspensão dos créditos tributários matéria atinente às
unidades administrativas não julgadoras.
PROVA.
MEIOS.
MOMENTO
DE
PRODUÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou
pericial. Para evitar a preclusão o contribuinte deve apresentar juntamente com
a sua irresignação a documentação que sustente as alegações ou demonstrar
alguma das situações do § 4°, do art. 16, do Decreto n° 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência se restringe à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de
questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado
pela juntada de documentos. A diligência objetiva subsidiar a convicção do
julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos artigos 13 e 15 da Lei n° 10.833, de 2003, não
incidem correção monetária e juros sobre os créditos de COFINS e PIS/Pasep
de ressarcimento.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA.
Bens para revenda e insumos adquiridos de cooperativa agropecuária geram
apenas crédito presumido na apuração da PIS e da Cofins no regime não
cumulativo.
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, não está impedida de apurar créditos
relativos às aquisições de produtos junto a cooperativas agroindustriais,
observados os limites e condições previstos na legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
GLOSA.
Comprovada a existência da interposição de pessoas jurídicas com o fim
exclusivo de mascarar a aquisição de insumos diretamente das pessoas físicas,
para se obter valores maiores de crédito na apuração da contribuição no regime
não cumulativo; correta a glosa dos créditos decorrentes desses expedientes.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 23/04/2019,
apresentou em 22/05/2019 o recurso voluntário de fls. 908/940, deduzindo, essencialmente, os
mesmos elementos de defesa da inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e detém os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que é conhecido.
Em questão preliminar, a Recorrente aponta a conexão entre o presente e os
processos
no
16349.000156/2007-74,
16349.000157/2007-19,
16349.000158/2007-63,
16349.000159/2007-16, 16349.000160/2007-32, 16349.000161/2007-87, 16349.000162/2007-
21,
16349.000163/2007-76,
16349.000164/2007-11,
16349.000165/2007-65,
16349.000166/2007-18, 16349.000167/2007-54 e 16349.000168/2007-07, razão pela qual pugna
pelo julgamento em conjunto.
Vejo como prejudicado o pedido, pois que as demandas já estão sendo
conjuntamente apreciadas sob a sistemática dos repetitivos prevista no parágrafo 2o do art. 47 do
Anexo II do RICARF.
Das aquisições de cooperativas de produção agropecuária
Nesse ponto, afirma a Recorrente que todas suas aquisições sofrem algum
processo de beneficiamento, não cabendo se falar em mera revenda, e que a suspensão das
contribuições deve ser examinadas sob a ótica objetiva, por operação, e não subjetivamente,
como fez a Fiscalização. Entende, assim, enquadrar-se na situação prevista no inciso II, art. 9o,
da Lei no 10.925/2004. Para provar sua posição, afirma que nas notas fiscais não consta qualquer
observação em sentido diverso ao que afirma. Cita Solução de Consulta COSIT n° 65, de 10 de
março de 2014, e Acórdão no 3402-004.088, deste CARF, para fundamentar seu direito ao
crédito integral e não apenas ao crédito presumido.
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

Inicialmente, observo que a Solução de Consulta COSIT n° 65, de 2014, nada
adiciona ao litígio, porque reconhece o já incontroverso direito ao crédito integral para as
aquisições de cooperativas que realizem atividade agroindustrial, isto é, que exerçam
cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01
da TIPI.
Por seu tuno, a ratio contida no Acórdão no 3402-004.088, de relatoria do
eminente Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, vai na contramão dos argumentos deduzidos
pela Recorrente, pois deixa claro que a aplicabilidade da exceção à suspensão prevista no inciso
II, art. 9o, da Lei no 10.925/2004 deve ser aferida sob um prisma subjetivo e não objetivo, o que,
em verdade, é passível de conferir maior amplitude ao direito creditório. Veja-se:
Além disso, por força da remissão legal do art. 9o, §1o, II, as saídas de café de
cooperativa que exerça atividade de "produção" não estará sujeita à suspensão legal. É
dizer: o art. 8o, §1o, I dá um tratamento geral às cooperativas de produção
agropecuária, mas o artigo 9o traz regra específica para as cooperativas que
realizem a atividade de "produção do café", nos termos do art. 8o, §7o da lei citada.
Veja-se, mais, que a exceção trazida no art. 9o da Lei no 10.925/2004 tem natureza
subjetiva, e não objetiva. As vendas efetuadas pela sociedade cooperativa que realize
produção de café estarão excepcionadas, independente da natureza do café vendido seja
ele cru ou beneficiado pois se trata do regime jurídico da pessoas jurídicas daquela
natureza. Ou seja, não importa que as vendas para a Embargante sejam de café cru,
sendo juridicamente relevante, sim, a natureza jurídica e funcional da cooperativa
vendedora.
Não por outra razão é que o auditor fiscal diligentemente circularizou com as
cooperativas e as intimou a esclarecer se exercem cumulativamente as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) e/ou se
separam por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
É dizer: buscou o auditor compreender se exerciam atividade agroindustrial e, nesse sentido,
admitiu como cooperativas de produção agropecuária aquelas que expressamente declararam
apenas revender os produtos repassados de seus cooperados sem fazer qualquer tipo de
beneficiamento, o que, a meu ver, se mostrou acertado (fls. 763 e ss).
Interessante notar também que o parágrafo único do art. 6o da IN SRF no 660/06,
estabelece que a operação de separação da polpa seca do grão de café, realizada pelo produtor
rural, pessoa física ou jurídica, não descaracteriza o exercício cumulativo das atividades que
definem o caráter agroindustrial do adquirente do café. Em outras palavras, o mero
beneficiamento efetuado pela cooperativa ou pelo cooperado consistente na separação da casca
do grão não faz com que o adquirente que realize as demais atividades deixe de ser considerado
agroindustrial e menos ainda se traduz na conclusão de que o café vendido deixa de ser
considerado in natura, afastando, por consequência, a suspensão, como pretende a Recorrente.
Deste modo, não dou provimento ao recurso nesse ponto.
Das comerciais atacadistas
Já em relação às operações com comerciais atacadistas, em linhas gerais, informa
a Recorrente que jamais figurou entre as empresas suspeitas e investigadas e que seu
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

envolvimento não foi demonstrado nos autos; que o procedimento fiscal procurou demonstrar a
inidoneidade de suas aquisições, mas que estaria comprovado que não participou de qualquer
simulação quanto às operações realizadas.
Além disso, que teria adquirido produtos de vários tipos de fornecedores
(cooperativas, atacadistas, pessoas físicas, cerealistas etc) e que estaria demonstrada a sua boa fé,
não sendo cabível presumir a má-fé; que teria faltado coesão aos dados apresentados pela
Fiscalização, já que parte de seus fornecedores estariam com a condição de “Ativa” nos registros
da RFB; e que competiria ao Fisco efetivamente demonstrar a ocorrência do dolo, fraude ou
simulação e, ainda, do nexo causal; e, não apenas, como teria feito a Fiscalização, a apresentação
de indícios.
Informa também que não lhe compete fiscalizar seus fornecedores e sim à própria
RFB; e que, à época dos fatos, não existia declaração de inidoneidade para os fornecedores, não
sendo possível retroagir os efeitos dos ADE finalizados entre 2009 a 2011, devendo-se adotar o
mesmo raciocínio para as empresas posteriormente consideradas inaptas, baixadas ou suspensas.
Por fim, aduz que não houve a correta investigação da verdade material; que a
prova construída pela Fiscalização não é suficiente para afastar o seu direito ao creditamento, e
que, nos termos do art. 82 da Lei no 9.430/96, a mera demonstração da efetividade das operações
seria suficiente para se anular o procedimento fiscal. Cita Recurso Especial no 1.148.444 e
Súmula no 509, ambos do STJ, e afirma que a boa fé estava demonstrada nos autos, já que o
próprio site da RFB atestava a regularidade das empresas com as quais negociou.
De antemão, observo que processos que tratam da prática abusiva na tomada de
créditos no mercado de café não são novidade neste Conselho.
Em verdade, trata-se, ao fim, de mera valoração de provas e, não por acaso, as
decisões acabam por oscilar na exata medida da força probante dos elementos acostados aos
autos, prevalecendo-se, contudo, uma linha mestra no sentido de que, nas situações em que a
conduta observada consiste em dar aparência de licitude às operações, a existência de elementos
meramente indiciários é suficiente para impedir a tomada de créditos integrais, desde que,
cumulativamente, confluam para a mesma conclusão e sejam consistentes o bastante para formar
a convicção do julgador e afastar a alegação de boa fé, ainda que haja documentação que
comprove a idoneidade formal das operações.
A esse respeito, veja-se os seguintes precedentes da 3a Turma da CSRF (grifei):
Processo no 16561.720083/2012-83 - Acórdão no 9303-009.696, de 17/10/2019, Relator
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2009 DECADÊNCIA.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN. Aplica-se a regra decadencial prevista no art.
173, I, do CTN quando se trate de tributo apurado e lançado relativamente ao período de
apuração em que não houve recolhimento parcial antecipado, mesmo com saldo credor
do imposto e não restando caracterizado a ocorrência de simulação, fraude ou conluio.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRAUDE. PROVA. AUSÊNCIA
DE MÁ FÉ OU PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE. Restando comprovada a
participação do Contribuinte em operações com pessoas jurídicas de fachada, para
aquisição dos insumos, é legítima ao glosa parcial dos créditos. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÕES FÁTICAS
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso Especial em que as
situações fáticas enfrentadas no acórdão recorrido sejam incomparáveis com aquelas do
acórdão apresentado a título de paradigma. PIS/PASEP. Aplicam-se ao PIS/Pasep a
mesma ementa elaborada para a COFINS, em razão da identidade da matéria julgada.
-------------
Processo no 10845.000399/2006-44 - Acórdão no 9303-007.850, de 22/01/2019, Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Possas
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005 NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
JURÍDICAS
“DE
FACHADA”.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RECONHECIMENTO
SOMENTE DO CRÉDITO PRESUMIDO (PESSOAS FÍSICAS). Havendo elementos
- mesmo que indiciários, mas consistentes o bastante - para descaracterizar a boa-
fé do adquirente (afastando a jurisprudência vinculante do STJ a respeito) nas
compras (ainda que devidamente comprovadas) a pessoas jurídicas declaradas
inaptas por inexistência de fato (mesmo que posteriormente), indicando a prática
de conluio para aproveitamento integral dos créditos da não-cumulatividade, há
que se reconhecer apenas o direito ao crédito presumido nas aquisições de café a
pessoas físicas.
-------------
Processo no 10845.000186/2006-12 - Acórdão no 9303-008.698, de 12/06/2019, Relator
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008 NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
JURÍDICAS
“DE
FACHADA”.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RECONHECIMENTO
SOMENTE DO CRÉDITO PRESUMIDO (PESSOAS FÍSICAS). Havendo elementos
mesmo que indiciários, mas consistentes o bastante para descaracterizar a boa-fé
do adquirente (afastando a jurisprudência vinculante do STJ a respeito) nas
compras (ainda que devidamente comprovadas) a pessoas jurídicas declaradas
inaptas por inexistência de fato (mesmo que posteriormente), indicando a prática
de conluio para aproveitamento integral dos créditos da não-cumulatividade, há
que se reconhecer apenas o direito ao crédito presumido nas aquisições de café a
pessoas físicas.
Nada obstante o oposto resultado do julgamento, na mesma linha são as
considerações do i. Conselheiro Tiago Guerra Machado, relator do processo no
16643.720013/2012-15, em que esse colegiado, à unanimidade, afastou as glosas em situação
similar, ante a ausência de indícios consistentes naqueles autos, tendo a imputação se amparado
em mero aproveitamento das conclusões obtidas no contexto das já conhecidas operações
deflagradas pela RFB e pela PF para se inferir desfecho semelhante (Acórdão no 3401-004.477,
de 18/04/2018). Veja-se:
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 18.990 e seguintes), como tem sido usual nos
lançamentos de ofício sobre essa matéria em específico, esforçou-se em descrever o
contexto das operações conjuntas entre RFB e PF denominadas "Tempo de Colheita" e
"Robusta". De fato, é de profundo conhecimento desse Colegiado os deslindes de ambas
as operações; contudo mais importante seria que a unidade de origem comprovasse, ao
menos com indícios, o suposto vínculo da Recorrente com as fraudes apontadas
naquelas investigações.
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

Igualmente, a decisão de primeiro grau acabou se baseando em tais elementos
circunstanciais para firmar sua convicção de que as aquisições de algumas empresas
envolvidas naqueles ilícitos, mas que representavam parcela ínfima do total de
aquisições da Recorrente no período fiscalizado (nas palavras da Recorrente, tais
aquisições de empresas inidôneas teriam valor "irrisório" considerando a amplitude das
suas operações), tomando a parte pelo todo, seriam suficientes para caracterizar
verdadeira conspiração para usufruir dos créditos de natureza fictícia por parte da
contribuinte autuada.
De fato, apesar de todo esse esmero em descrever as operações fraudulentas e o modus
operandi das empresas "noteiras", não encontrei nenhuma menção direta ou indireta à
Recorrente no farto material disponibilizado no processo, de modo que não resta
demonstrado qualquer indício de fraude ou conluio desenvolvido pelo contribuinte
nesse caso em particular.
Assim, o meu entendimento é que os termos de verificação e a decisão ora recorrida
trabalharam dentro desse arcabouço probatório meramente circunstancial, e alastrou
conclusões de parte da investigação à totalidade das operações da Recorrente e não
ponderou sobre algumas evidências de boa-fé trazidas pela Recorrente, quais sejam: (...)
Só que, definitivamente, a situação sob exame é sobremaneira distinta. O trabalho
desenvolvido pelo auditor fiscal nesses autos foi profundamente cuidadoso e suas conclusões
estão, a meu ver, longe de serem consideradas como meramente circunstanciais.
A esse respeito, para além de ter circularizado com cada cooperativa que
transacionou com a Recorrente (fl. 591), cuidou a Fiscalização de examinar individualmente as
empresas comerciais atacadistas constantes nas notas fiscais que dão suporte ao crédito
pleiteado, não sendo possível, portanto, imputar-lhe qualquer tipo de desídia em relação ao ônus
probatório que deve suportar.
De antemão, observe-se que a autoridade verificou que 79% das aquisições de
comerciais atacadistas se deram de empresas que se encontravam à época do procedimento fiscal
na situação cadastral INAPTA, BAIXADA ou SUSPENSA, em função de OMISSÃO
CONTUMAZ, INEXISTÊNCIA DE FATO, EXTINÇÃO PARA ENCERRAMENTO ou
SOLICITAÇÃO DE BAIXA INDEFERIDA.
Sem embargo de reconhecer que teoricamente não se pode descartar a hipótese de
que, à época dos fatos, a situação dessas empresas poderia ser outra (o que, como veremos,
sequer se verificou), ignorar esse impactante número sob o pretexto de que formalmente as
referidas empresas existiam subjuga qualquer nível de razoabilidade que se pode esperar, em
especial naquilo que se refere à boa-fé do adquirente.
Não por outra razão, o procedimento fiscal foi além.
Esse primeiro levantamento foi corroborado por novo exame por parte da
autoridade fiscal, no qual constatou que referidas empresas detinham isolada ou
cumulativamente, as seguintes características: ausência contumaz de recolhimento de quaisquer
tributos federais bem como de cumprimento de obrigações acessórias de entregar declarações,
tais como Dacon, DIPJ ou DCTF, incompatibilidade de recursos físicos e humanos com os
valores movimentados (DIMOF), indícios diversos de descontinuidade operacional,
acompanhados de inaptidão, suspensão ou baixa concomitante (ou posterior) de cadastro.
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

Isso fica ainda mais evidente ao ter identificado 27 fornecedores que já haviam
sido declarados inaptos por inexistência de fato, com efeitos para a data das operações (ano-
calendário de 2005 e 2006), por meio de Atos Declaratórios Executivo (ADE) que consideraram
INIDÔNEAS para todos os efeitos tributários as notas fiscais por eles emitidas.
Além desses, identificou 18 outros fornecedores que se encontravam INATIVOS
durante o procedimento fiscal e que já detinham indícios de descontinuidade operacional, pois
fizeram constar, no período sob exame, declaração de INATIVIDADE na DIPJ, além de não
terem transmitido Dacon, declarado qualquer débito da DCTF ou efetuado qualquer
recolhimento.
Na sequência, verificou 7 fornecedores considerados inaptos ou baixados que, no
período de emissão das notas ficais, não declararam nenhum débito em DCTF, ou seja, não
recolheram nenhum tributo e não apresentaram nenhum demonstrativo descrevendo operações
tributáveis com Pis/Cofins no Dacon. Além disso, esses fornecedores apresentaram DIPJ como
INATIVOS ou não a apresentaram nos períodos que antecederam ou sucederam o intervalo sob
exame.
Por fim, também constatou a presença de 6 fornecedores considerados inaptos ou
baixados que, no período de emissão das notas ficais, declararam débito em DCTF, mas não
recolheram qualquer tributo, tendo os valores sido enviados para a PGFN, para cobrança. Esses
fornecedores não apresentaram qualquer demonstrativo descrevendo operações tributáveis com
Pis/Cofins, além de as informações nos sistemas previdenciários mostrarem incompatibilidade
entre os recursos humanos e a movimentação financeira constante nas DIMOF transmitidas pelas
instituições bancárias.
Devido ao elevado risco de auditoria, fez exame individual em cada um dos
fornecedores a seguir, tendo concluído que, diante de todo o contexto que desponta dos autos,
também atuaram como meras noteiras, em função da presença isolada ou cumulativa dos fatores
abaixo dispostos:

Valor
adquirido
DCTF
DACON
DIPJ
Sistemas
Previdenciários
Observação
COFFE EXPORT
MERCANTIL E
EXPORTADORA LTDA
R$1.036.744,43
Sem débitos
Alguns, grande
maioria sem
receitas
tributáveis

Recursos humanos
incompatíveis
Sem
identificação
da operação
nas NF
MP COMERCIO
EXPORTACAO DE CAFE
LTDA
R$717.500,00
Sem débitos
Alguns, todos
sem receitas
tributáveis

GOOD CUP - COMERCIO
DE CAFE LTDA
R$645.300,00
Apenas débitos
do Simples em
valores
incompatíveis
Não apresentou
Informa ter
tido receitas de
apenas R$
1.165,00 em
2005 e R%
7.880,00 em
2006.
Inatividade em
2009 e 2010.
Recursos humanos
incompatíveis

ACUCAFE LTDA - ME
R$500.654,85
Sem débitos
Não apresentou

AGROPECUARIA
GOIANO COMERCIO DE
FERTILIZANTES LTDA -
ME
R$381.690,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas
tributáveis

P J DE OLIVEIRA - ME
R$380.010,00
Sem débitos
Não apresentou
Inatividade no
período

Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

Valor
adquirido
DCTF
DACON
DIPJ
Sistemas
Previdenciários
Observação
CEREALISTA CARMO
SUL LTDA
R$326.075,00
Sem débitos
Não apresentou
Inatividade no
período

E V PONTES COMERCIO
DE CAFE LTDA - ME
R$305.500,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas
tributáveis

COMERCIO DE CAFE
CONTINENTAL DE
CAPARAO LTDA - ME
R$292.132,77
Sem débitos
Não apresentou

CAFEEIRA SAO
SEBASTIAO LTDA
R$254.950,00

ADE no
26/2012 -
Inidoneidade
de NF
CENTER
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA
R$226.250,00
Declarou, mas
não pagou
(enviados para
a PGFN)
Alguns, e
apenas receitas
do regime
cumulativo
Inatividade em
2004, 2008,
2009, 2010 e
2011.
Recursos humanos
incompatíveis (sem
funcionários)
DIMOF 2006
como
movimentação
incompatível
CAFEEIRA LEONEL
LTDA - ME
R$221.250,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas
tributáveis

XINGU - SEMENTES E
NUTRIÇÃO ANIMAL
LTDA
R$219.815,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas
tributáveis

COMERCIO DE CAFE
D'CRISTO LTDA - ME
R$200.560,00
Sem débitos
Não apresentou

CAFE TRADICAO LTDA -
EPP
R$147.500,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas
tributáveis

GREEN COFFEE DO
BRASIL COMERCIO E
EXPORTACAO LTDA -
ME
R$119.900,00
Sem débitos
Alguns, sem
apuração de
débitos

CAFEEIRA PARANA
LTDA. - EPP
R$116.400,00
Sem débitos
Alguns, sem
apuração de
débitos

COMERCIAL E
REPRESENTACAO DE
CAFE TAGUAI LTDA -
ME
R$109.668,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas
tributáveis

MABE COMERCIO DE
CAFE LTDA - ME
R$71.400,00
Sem débitos
Alguns, e
apenas receitas
do regime
cumulativo

OURO VERDE
COMERCIO DE CAFE
ESPERA FELIZ LTDA -
ME
R$70.500,00
Sem débitos
Alguns, sem
apuração de
débitos

PRATA CAFEEIRA LTDA
- ME
R$65.550,00
Sem débitos
Alguns, sem
apuração de
débitos

NOVO HORIZONTE
COMERCIO E
EXPORTACAO DE CAFE
LTDA
R$57.053,05
Sem débitos
Não apresentou

J. MARTINELLI
EXPORTACAO E
COMERCIO LTDA - ME
R$16.500,00
Sem débitos
Não apresentou

Note-se, portanto, que, em relação às operações já deflagradas pela RFB e pela
Polícia Federal (Robusta, Tempo de Colheita e Ghost Coffee), a Fiscalização se aproveitou
apenas da expertise adquirida, não tendo se furtado a examinar a materialidade das evidências
extraídas especificamente desses autos.
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

Exceção é o fornecedor Cafeeira São Sebastião, CNPJ no 00.837.387/0001-35,
que, de todo modo, foi um dos focos da operação Ghost Coffee, atuando como fábrica de notas
fiscais de café guiado e movimentando, mesmo com recursos materiais, patrimoniais e humanos
mínimos - pois contava com apenas 4 a 6 funcionários - valores próximos a um bilhão de reais
no período entre a sua constituição e o seu encerramento, em 2010 (processo no
10660.722728/2012-18). Por essa razão, por meio do Ato Declaratório Executivo no 26, de 17 de
setembro de 2012 (DOU1 de 18/09/2012, pag. 120), foram declaradas INIDÔNEAS para todos
os efeitos tributários as notas fiscais referentes à comercialização de sua emissão, emitidas nos
anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, por serem ideologicamente falsas e, portanto,
imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito das contribuições.
Assim, diante desse todo esse quadro, e considerando que as aquisições das
comerciais atacadistas eram revestidas de todos os requisitos formais necessários para dar-lhes
aparência de licitude, incluindo o pagamento na conta da noteira e o recebimento do café guiado
pelos documentos fiscais simuladamente emitidos, não vejo como configurada a hipótese
prevista no parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo reproduzido, como aduz a
Recorrente.
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de
bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços.
Importa lembrar que, geralmente, o conceito de prova se vincula à descoberta da
verdade acerca dos fatos apresentados no processo. É evidente, no entanto, que a verdade
material pretendida mostra-se impossível de ser obtida, na medida em que a sua essência pura é
sempre inatingível. Assim, figura a prova não como instrumento de demonstração da verdade e
sim para, a partir de sua representação, formar convicção do julgador quanto à sua existência e
validade de um determinado fato.
Nas lições de Cândido Rangel Dinamarco, as provas dividem-se, em relação ao
objeto, em diretas e indiretas:
Prova direta é aquela que incide sobre os próprios fatos relevantes para o julgamento
(facta probanda) - como a culpa e o dano nos litígios de responsabilidade civil, a prática
de grave violação aos deveres do casamento na separação judicial, a filiação nas ações
de alimentos, etc. É indireta a prova de fatos que em si mesmos não teriam relevância
para o julgamento, mas valem como indicação de que o fato relevante deve ter
acontecido - e tais são os indícios, ou fatos-base, sobre os quais o juiz se apóia mediante
a técnica das presunções, para tirar conclusões sobre o fato probando.
Essa classificação tem relevância na medida em que a compatibilização do uso de
provas indiretas e o princípio da verdade material passa, inexoravelmente, pela convergência dos
indícios em direção aos fatos que representam, bem como pela sua suficiência para a formação
da convicção do julgador. Até mesmo porque as provas indiretas são representações da verdade
mais distantes dos fatos que se pretende provar do que as provas diretas, de tal maneira que o seu
uso no processo administrativo fiscal deve ser sempre motivado.
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

Dessa forma, considerando que o mecanismo engendrado com a interposição
fraudulenta de pseudo-atacadistas adota, como estratégia, a simulação de atos com o fim de dar-
lhes aparência formal de idoneidade, questiono-me, com bastante sinceridade, especialmente
pela dificuldade de elaboração da prova no campo da simulação, acerca de qual outra evidência
poderia a autoridade fiscal levantar para que a realidade se tornasse ainda mais clara do que se
apresenta.
Nesse contexto, não vejo como examinar cada um dos diversos indícios
levantados pela autoridade fiscal de forma isolada, afastado dos demais e do próprio cenário que
se exterioriza dos autos, a ponto de concluir, como requer a Recorrente, que a sua boa fé estaria
demonstrada pela mera ausência de prova cabal de seu conhecimento ou participação nos fatos
apresentados, razão pela qual considero inaplicáveis ao caso a Súmula no 509 e o entendimento
exarado no Recurso Especial no 1.148.444/MG, os quais abaixo reproduzo:
Súmula 509 do STJ
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda.
----
Tese firmada – Tema 272 - REsp 1.148.444/MG
O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa
vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento
do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a
veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade
somente produz efeitos a partir de sua publicação.
Em verdade, pelas particularidades dos fatos trazidos, no meu entendimento, a
inabitual conduta de obter o resultado de pesquisa de situação fiscal e cadastral em estritamente
cada aquisição de café das ditas comerciais atacadistas depõe não em favor da Recorrente, mas
contra, pois que, afastando-se das práticas normalmente adotadas entre parceiros comerciais,
parece mais ter o fim de dotar as operações simuladas de aparência de licitude.
No entanto, diferentemente do que concluíram autoridade fiscal e colegiado de
piso, penso que os fatos narrados não resultem em glosa integral das operações, porquanto, em
essência, a aquisição de café permite, ao menos, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
o direito ao crédito presumido determinado mediante aplicação do percentual de 35% das
alíquotas ordinárias previstas nas Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Assim, por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso nesse ponto, mas
reconheço apenas o direito ao crédito presumido sobre as aquisições de café por meio das
comerciais atacadistas que foram objeto de glosa integral.
Das diligências
Afirma a Recorrente que cometeu erro no preenchimento do Dacon, razão pela
qual a Fiscalização não deveria tomar como base somente aquelas informações, pelo que pugna
por diligência em busca da verdade material.
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

Não vejo o pedido de diligências como plausível na hipótese, por desnecessidade,
já que não pretende dirimir qualquer dúvida a respeito da situação analisada ou ao menos
integrar as informações que dão suporte ao julgamento.
Até porque o auditor fiscal deixa claro que, com o fim de “evitar contencioso (...)
desnecessário e em busca da verdade material”, a despeito da inconsistência das informações
constantes no Dacon, se utilizou das memórias fiscais apresentadas no curso do procedimento
fiscal, combinadas com as planilhas que recompuseram aquele demonstrativo (fl. 808).
Desse modo, nego o pedido por diligências.
Da correção monetária
Entende a Recorrente ter direito à correção monetária dos créditos de Pis e Cofins,
em vista do enunciado no 411 do STJ, segundo o qual “é devida a correção monetária ao
creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco”, a ser aplicado por analogia às contribuições, conforme se verifica do
entendimento manifestado por aquela Corte nos autos do REsp no 1.035.847/RS.
O REsp no 1.767.945/PR, julgado em 12/02/2020 pelo Superior Tribunal de
Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, com trânsito em julgado em 28/05/2020, produziu
interpretação vinculante para este colegiado por força do art. 62, parágrafo 2o, de seu Regimento,
definindo a mora superior a 360 dias como resistência ilegítima da Administração.
Nesse mesmo sentido, à unanimidade, o Acórdão no 3401-008.364, de
21/10/2020, desta turma, de relatoria do Cons. Lázaro Antônio Souza Soares, cuja ementa
transcrevo no que interessa para a matéria:
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Também nessa linha os Acórdãos no 3401-008.851, de 23/03/2021, rel.
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, e no 3401-009.433, de 29/07/2021, rel.
Conselheiro Ronaldo Souza Dias.
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000156/2007-74

Dessa forma, entendo que deve ser dado provimento ao pedido de correção
monetária do ressarcimento da contribuição. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no
sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
No caso ora em exame, o Per foi transmitido em 18/01/2007, configurando-se,
assim, a oposição ilegítima por parte do Fisco em 13/01/2008, a partir do que os créditos
ressarcidos (em espécie) ou cuja compensação se operou após essa data (incluindo os
reconhecidos por esse colegiado) devem ser atualizados.
Não devem ser atualizados, portanto, os valores que foram objeto de
reconhecimento pela unidade local, por homologação parcial no despacho decisório, ante a
disposição contida no parágrafo 2o do artigo 74 da Lei no 9.430, 1996, que dá efeitos imediatos à
extinção mediante compensação com efeitos resolutórios em relação à sua ulterior homologação.
Por essa razão, dou provimento ao recurso nesse ponto.
Conclusão
Por todo o acima exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer direito ao crédito presumido sobre as aquisições das empresas comerciais atacadistas
e conceder atualização do crédito nos termos da Súmula CARF no 154.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital